Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726794-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. C. A. D. S. REPRESENTANTE: LORRANE CRUZEIRO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar aventada em contrarrazões (id. 13549213) de não conhecimento do agravo interno por falta de impugnação específica. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2020 14:04:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador